Tribunal: TJDFT
Processo: 0735300-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. CADASTRO EM PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO. “SERASA LIMPA NOME”. COBRANÇA PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPORTUNAÇÃO. ABUSO DO CREDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA BAIXO.
1. A prescrição revela a perda da pretensão de reparação do direito violado em virtude da inércia do seu titular no prazo previsto pela lei. Nesse contexto, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural não mais passível de cobrança no âmbito judicial.
2. Não obstante os contornos jurídicos que encerram a possibilidade de cobrança judicial, a possível cobrança administrativa deve ser afastada a partir do momento em que o então devedor se socorre ao Judiciário para não mais ser importunado pela cobrança da dívida prescrita, ainda que pelo lançamento da dívida em plataforma de negociação, como o “Serasa Limpa Nome”.
3. Dentre outras funções, cabe ao Poder Judiciário promover, por suas decisões, a pacificação social que, na espécie, não será atingida caso se admita que o então devedor seja eternamente cobrado extrajudicialmente por dívida prescrita da qual já deixou entrever que não pretende pagá-la.
4. Na espécie, configurada a prescrição da dívida, e considerando o pedido da autora para não mais ser importunada com cobranças extrajudiciais, se mostra adequado o provimento judicial para que a dívida não seja mais cobrada.
5. A inserção de dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura ilícito ensejador de reparação por dano moral, tendo em vista que não há cobrança judicial ou inserção do nome no rol de inadimplentes. Precedentes.
6. No caso dos em tela, o valor da causa é baixo (R$ 79,00), o que implicaria honorários advocatícios de sucumbência irrisórios. Portanto, na hipótese, os honorários devem ser fixados por equidade (art. 85, §8o, do CPC).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.